Tribunal: TJBA
Processo: 8080867-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8080867-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: A. A. C. e outros Advogado(s): HELDER JOSE NUNES DE OLIVIERA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. PLANSERV. PACIENTE MENOR, DIAGNOSTICADO COM NEOPLASIA MALIGNA (RABDOMIOSSARCOMA). TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RAZOABILIDADE. MULTA. CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. O cumprimento da medida liminar pelo Agravante não acarreta, por si só, a perda do objeto recursal, subsistindo o interesse na análise da legalidade dos parâmetros fixados na decisão, como o prazo e as astreintes. A obrigação do Estado de garantir o acesso à saúde é corolário do direito à vida, devendo prevalecer sobre entraves administrativos, especialmente em se tratando de paciente menor em situação de risco iminente, sob a égide do princípio da prioridade absoluta (art. 227, CF). O prazo de 72 (setenta e duas) horas para o restabelecimento de tratamento oncológico essencial à vida mostra-se razoável e proporcional à urgência e gravidade do quadro clínico, não havendo que se falar em inexequibilidade. É pacífica a possibilidade de fixação de multa cominatória contra o Poder Público como meio coercitivo para assegurar a efetividade de decisão judicial. Valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diários que se revela proporcional à relevância do bem jurídico tutelado. Comprovada a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção integral da decisão que deferiu a tutela de urgência. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em em rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.